Tribunal: STF
Processo: ARE 1321306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IPHAN. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. BEM TOMBADO. NECESSIDADE DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONDENAR A RESPONSÁVEL PELO BEM TOMBADO.
    1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por UNIÃO FEDERAL contra sentença de procedência proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, da UNIÃO FEDERAL e da IRMANDADE DE NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS.
    2. O artigo 216, V e § 1º, da Constituição Federal prevê, expressamente, a proteção do patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
    3. Já o Decreto-lei nº 25/37, que foi recepcionado pela CRFB/88, dispõe, em seu artigo 19, sobre o dever de conservação do bem tombado.
    4. No caso em questão, o bem é tombado em âmbito federal e eventuais obras a serem realizadas pelo IPHAN serão feitas a expensas da União Federal, motivo pelo qual a mesma deve integrar o polo passivo em razão de sua responsabilidade.
    5. Assim, muito embora a responsabilidade seja primeiramente do proprietário, o legislador teve por objetivo assegurar a possibilidade de responsabilização de outros entes federativos, pela conservação e preservação do bem tombado, de maneira a ampliar a conservação do patrimônio cultural brasileiro.
    6. Configurada a incapacidade econômica da responsável pelo imóvel tombado, e, ainda, a incontestável necessidade de realização das obras, a responsabilidade pela execução dos serviços ao IPHAN, a expensas da União Federal, decorre de dispositivo legal.
    7. Ocorre que, no caso concreto, a prova documental que corroborou o entendimento ora exposto, apesar de robusto, conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau, demonstra a situação da Irmandade Nossa Senhora Mãe dos Homens entre os anos de 1996 e 2011.
    8. Por óbvio, o quadro fático relatado no caso em questão aponta para a necessidade de obras de restauração no bem em questão, tanto que o próprio IPHAN se manifestou expressamente neste sentido. Entretanto, não consta dos autos documentação recente apta a comprovar, por exemplo, eventual risco estrutural ou laudo de vistoria atualizado que corrobore a urgência na concessão da medida ora requerida, razão pela qual indefiro a tutela vindicada pelo Ministério Público Federal.
    9. Pelo exposto, conheço da remessa necessária e da apelação e, no mérito, dou-lhes parcial provimento. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para conceder a tutela de evidência e fixar o prazo de 18 meses para a execução das obras no bem tombado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 23, inciso III; 167, inciso I; e 216, inciso V e § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 167, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP-AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente